Tribunal: STF
Processo: RE 86345
Classe: RE
Órgão julgador: CUNHA PEIXOTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1978-10-03
Data de publicação: 1978-10-03

Ementa:
- RECURSO - INTEMPESTIVIDADE. Embargos de Declaração protocolizado após o decurso do prazo recursal são intempestivos, sendo irrelevante, no caso, a expedição de telegrama, pelo advogado da recorrente, comunicando a remessa, por via postal, da petição de embargos. Embargos de declaração não conhecidos.